Tribunal: TJDFT
Processo: 0030562-35.2014.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0030562-35.2014.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: CLEITON BATISTA GONCALVES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Mediante o ofício de ID 35214068, o Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE noticia a extinção do requisitório, haja vista a quitação da respectiva requisição de pequeno valor. Todavia, o feito executivo deve continuar em relação ao precatório no importe de R$ 69.164,68 (sessenta e nove mil, cento e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos - ID 10585358), diante da ausência de informações sobre o efetivo pagamento. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador